Tribunal: TJSP
Processo: 1535432-50.2023.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, contradição ou obscuridade – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matéria já apreciada quando da análise do recurso de apelação do representante do Ministério Público – Questão atinente à fixação de regime prisional inicial fechado que foi exaustivamente fundamentada no v. Acórdão – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, contradição ou obscuridade – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matéria já apreciada quando da análise do recurso de apelação do representante do Ministério Público – Questão atinente à fixação de regime prisional inicial fechado que foi exaustivamente fundamentada no v. Acórdão – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Inexistência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.